Tribunal: TJDFT
Processo: 0700934-81.2020.8.07.0021
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0700934-81.2020.8.07.0021 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: SHEILA BELOTA TAPAJOS EMBARGADO: CONDOMINIO MANSOES ENTRE LAGOS D E S P A C H O Intime-se para a apresentação de contrarrazões, no prazo legal. Publique-se. Brasília, D.F., 30 de agosto de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator